Tribunal: TJPA
Processo: 0021557-61.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0021557-61.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, RAFAEL SICSU SOARES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.

AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SOCIAL COMPULSÓRIO. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 149, § 1º, DA CR/88. DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE POR ESTE SODALÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, CONSIDERANDO-SE QUE A AÇÃO ORIGINÁRIA FOI AJUIZADA EM MOMENTO PRETÉRITO E COMO CONTEÚDO ALINHADO À DECISÃO DE CONTROLE CONCENTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que confirmou a sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara de Fazenda da Capital na Ação Ordinária aforada por Rafael Sicsu Soares, afastando a cobrança compulsória a título de custeio do Plano de Assistência Básica a Saúde e Social (PABSS), bem como determinou a repetição das parcelas descontadas, limitadas ao lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

2. Questão em discussão.

2.1. A controvérsia meritória reside na legalidade ou não dos descontos compulsórios efetuados em remuneração de servidor a título de custeio de plano assistencial e a validade de sua cobrança em momento anterior à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
0004529-08.2017.814.0000.

3.

Razões de Decidir.

3.1.

Cumpre destacar, de início, que o pedido formulado na ação originária se restringiu ao afastamento dos descontos efetuados pelo apelado a título de custeio de plano assistencial, uma vez que a compulsoriedade da cobrança infringe o artigo 149, § 1º, da CR/88, bem como a repetição de indébito, ressaltando-se que, no caso, a inconstitucionalidade da exação constitui causa de pedir e não o próprio pedido em si, dado que a lide buscou tutelar direito subjetivo.

3.2. Por sua vez, a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0004529-08.2017.814.0000 declarou a invalidade do artigo 46 da Lei Municipal nº 7.884/99, com efeito “ex nunc” a partir de 21/11/2018. Contudo, a ação abstrata de constitucionalidade se trata de um processo objetivo. Nesse diapasão, não se vislumbra prejudicialidade da decisão proferida pelo Plenário desta Casa, sobretudo em razão de a sentença e a decisão ora impugnada ter adotado idêntico posicionamento e pelo fato de a demanda originária ter siso ajuizada em 30/5/2014.

3.3. De mais a mais, com relação ao período anterior ao julgamento da ação de controle abstrato, já havia entendimento consolidado no sentido de não ser cabível a cobrança compulsória em remuneração de servidor para o custeio de plano assistencial. Não é por outra razão que o pronunciamento impugnado, na esteira do artigo 149, § 1º, da CR/88 e artigo 165, I, do CTN, afastou a compulsoriedade do desconto, bem como determinou a repetição de indébito, respeitado o lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

Dispositivo.

4.1.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de setembro a sete de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contar decisão unipessoal deste relator que em sede de remessa necessária confirmou a sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos de Ação Ordinária aforada por RAFAEL SICSU SOARES, tendo sido a ementa do referido julgado proferida nos seguintes temos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE BÁSICA E SOCIAL/PABSS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DOS ESTADOS MEMBROS PARA A SUA CRIAÇÃO. OFENSA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBIDO. CABIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DO FATO DE O SERVIDOR NÃO TER SE UTILIZADO DO PLANO. REMESSA “EX OFFICIO” CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 20158284, págs. 1/6) defendeu o agravante a constitucionalidade da sua Lei Municipal nº 7.984/99 até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0004529-08.2017.8.14.0000, que declarou a invalidade do artigo 46 da normativa mencionada.

Aduziu que a declaração de inconstitucionalidade foi com efeitos “ex nunc”, com aplicação a partir da publicação do acórdão paradigma em 21/11/2018, de forma que os descontos efetuados antes da data mencionada se mostram legais, uma vez que o serviço esteve disponível ao usuário.

Argumentou que a não aplicação do paradigma importa em violação ao artigo 927, V, do CPC, dada a força vinculante do julgado.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, julgando-se improcedente o pedido autoral ou, alternativamente, o reconhecimento da legalidade dos descontos efetuados até o julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, de modo que a restituição alcance apenas o período posterior a 21/11/2018.

Em suas contrarrazões (id. 20624213, págs. 1/8), o agravado defendeu a ilegalidade de descontos compulsórios a título de plano assistencial, conforme redação do artigo 149, § 1º, da CR/88.

Mencionou julgados favoráveis ao seu entendimento.

Prosseguiu afirmando, o recorrido, que a disponibilização do serviço não desconstitui o descabimento do desconto obrigatório.

Menciona julgados favoráveis ao seu entendimento.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu não provimento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, dispensado de preparo e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que confirmou a sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital na Ação Ordinária aforada por Rafael Sicsu Soares, afastando a cobrança compulsória a título de custeio do Plano de Assistência Básica a Saúde e Social (PABSS), bem como determinou a repetição das parcelas descontadas, limitada ao lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

O inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Cumpre destacar, de início, que o pedido formulado na ação originária se restringiu ao afastamento dos descontos efetuados pelo apelado a título de custeio de plano assistencial, uma vez que a compulsoriedade da cobrança infringiria o artigo 149, § 1º, da CR/88, bem como a repetição de indébito, ressaltando-se que, no caso, a inconstitucionalidade da exação constitui causa de pedir e não o próprio pedido em si, dado que a lide buscou tutelar direito subjetivo.

Por sua vez, a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0004529-08.2017.814.0000 declarou a invalidade do artigo 46 da Lei Municipal nº 7.884/99, com efeito “ex nunc” a partir de 21/11/2018. Contudo, a ação abstrata de constitucionalidade se trata de um processo objetivo. Nesse diapasão, não se vislumbra prejudicialidade da decisão proferida pelo Plenário desta Casa, sobretudo em razão de a sentença e a decisão ora impugnada ter adotado idêntico posicionamento e pelo fato de a demanda originária ter sido ajuizada em 30/5/2014.

De mais a mais, com relação ao período anterior ao julgamento da ação de controle abstrato, já havia entendimento consolidado no sentido de não ser cabível a cobrança compulsória em remuneração de servidor para o custeio de plano assistencial. Não é por outra razão que o pronunciamento impugnado, na esteira do artigo 149, § 1º, da CR/88 e artigo 165, I, do CTN, afastou a compulsoriedade do desconto, bem como determinou a repetição de indébito, respeitado o lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

Nesse sentido, reproduzo trechos do julgado guerreado:

É de sabença que compete somente a União a atribuição exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesses de categorias profissionais e econômicas, de modo que aos Estados Membros cabe tão somente a instituição compulsória para o custeio do sistema previdenciário. É o que disciplina o artigo 149, § 1º, da Constituição da República, com a redação vigente à época, verbis:

(...)

De acordo com nossa Carta Magna, observa-se que das três áreas de atuação da seguridade social – previdência, saúde e assistência social – o constituinte excluiu a possibilidade de instituição de contribuição compulsória à saúde.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal federal (STF), ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 573.540/MG-RG, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, decidiu que falece aos Estados Membros competência para a criação de contribuição compulsória, ou de qualquer outra espécie tributária, destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêutico e odontológico prestados aos seus servidores.

No julgado paradigma, concluiu-se que a criação de plano de saúde pelos entes federativos não se revela inconstitucional, assentando, contudo, que a contribuição para o seu custeio não pode ser realizada de forma compulsória por seus servidores, dado que a respectiva filiação é de natureza facultativa.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o sentenciado/autor é servidor do Município de Belém e que tem descontado de sua remuneração a incidência do Plano de Assistência à Saúde e Social/PABSS, conforme contracheques colacionados aos autos (id. 17166920, págs. 6/8). Assim, pelo imperativo constitucional, revela-se descabido o desconto de contribuição na forma compulsória para o custeio de plano de saúde, ainda que haja permissão legislativa local nesse sentido, de modo que a sentença não merece reproche nesse ponto.

No mais, respeitante a repetição de indébito das parcelas descontadas indevidamente, reporto-me à previsão do artigo 165, I, do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:

(...)

Ao julgar demandas semelhantes à dos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da invalidade da contribuição compulsória previdenciária para o custeio da saúde, a exemplo da cobrada pelo sentenciado/réu, enseja a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo irrelevante a alegação de que os serviços estavam à disposição do contribuinte.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/10/2024